Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMPO DE ANÁLISE NA CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Administração Pública possui o dever de observância das prescrições legais, isto é, um verdadeiro dever de juridicidade no cometimento de suas mais diversas funções. Dessa forma, quando há inobservância dos deveres a ela impostos pela ordem jurídica, por certo, tem-se a inatividade do Estado.
2. A demora injustificada da Administração em decidir sobre o requerimento do impetrante contraria o direito à duração razoável do processo administrativo, art. 5°, inc. LXXVIII, da CF e o princípio da eficiência, art. 37 da CF.
3. Recurso conhecido e provido.Unânime.